Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-86.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-86.2021.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800609-86.2021.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

EMBARGADO:

C P COLORADO EIRELI EPP

ADVOGADO: ROBERTA TREMARIN – OAB/PA 27.306

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de suposto consumo não registrado de energia elétrica, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco produzida prova técnica robusta que demonstrasse a fraude imputada ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar argumento relevante da concessionária quanto ao cumprimento do procedimento previsto no IRDR nº 04/TJPA e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e se haveria omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a ausência de provas técnicas robustas, a nulidade do procedimento administrativo unilateral, bem como a falta de laudo pericial emitido por órgão técnico oficial ou imparcial.

5. A embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, sob pretexto de omissão inexistente, o que não se coaduna com os limites dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo técnico oficial e de contraditório efetivo no procedimento administrativo de cobrança por consumo não registrado invalida a cobrança e autoriza o reconhecimento de dano moral. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 29985493, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ALEGADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a suposto consumo não registrado no valor de R$ 62.543,88, reconhecendo a cobrança como indevida e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança unilateral de débito apurado pela concessionária em decorrência de suposta irregularidade (desvio) no medidor, sem comprovação por laudo técnico oficial, e se a cobrança indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária tem o ônus de provar, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência de fraude no medidor e a responsabilidade do consumidor pelo consumo não registrado, sendo inadmissível a apuração unilateral para embasar cobrança de débitos ou ameaçar a suspensão do serviço essencial.

4. A ausência de laudo técnico emitido por órgão independente, vicia o procedimento e descaracteriza a legalidade da cobrança.

5. A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito inexistente constitui dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço e o abalo causado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: É ilegal a cobrança unilateral de débitos por suposto consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de indenização por danos morais."

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que as questões suscitadas não foram abordadas de maneira consistente, capaz de formar e demonstrar um convencimento robusto, limitando-se a adotar fundamentos deficientes de decisões pretéritas, sem enfrentar os pontos cruciais para o deslinde da controvérsia.

Alega que o referido Acórdão de id. 29985493, deixou de apreciar todos os argumentos trazidos pela recorrente, havendo provas robustas de que a concessionária observou todo o procedimento disposto no IRDR bem como pela resolução da Aneel.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada as omissões alegadas, de modo a reconhecer que a Embargante observou integralmente o que foi estabelecido no IRDR.

Contrarrazões ofertadas no id. 30289662, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão é omisso ao apontar como ilegal a cobrança do débito e eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inexistência de laudo técnico aferido por órgão Público que aponte o desvio de energia.

Defende que observou integralmente o que foi estabelecido no IRDR. No caso concreto, tratando-se de consumo não registrado, competia à concessionária instaurar prévio procedimento administrativo, nos termos dos artigos 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o qual alega ter devidamente realizado, embora não tenha sido considerado pela Turma Julgadora.

O acórdão embargado concluiu pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto na Resolução da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Ademais ressaltou-se que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

De modo que a parte requerida se limitou a argumentar que a cobrança efetuada está de acordo com o disposto na Resolução que rege o procedimento de cobrança de consumo não registrado, sem, contudo, juntar aos autos documentos que comprovem a efetiva realização do procedimento necessário com a devida análise dos argumentos expostos pelo autor.

Nota-se que a instauração do procedimento de cobrança de CNR e o método de apuração do consumo não foram informados pela requerida ao consumidor, de sorte que todo o procedimento de cobrança do CNR transcorreu à revelia do maior interessado e parte hipossuficiente na relação consumerista.

Além disso, não foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de interpor recurso em face da cobrança CNR, vez que a requerida apresentou a fatura impugnada apenas para que o requerente providenciasse seu adimplemento tão somente.

Tal agir, além ignorar os direitos do consumidor, manifestamente desrespeita o procedimento insculpido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR nº 04/TJPA, de sorte que a fatura impugnada deve ser declarada nula.

A concessionária tem o ônus de comprovar a fraude com provas robustas, não apenas com a sua própria apuração unilateral. A falta de observância da Resolução da ANEEL (como a Resolução nº 1.000/2021 ou a anterior nº 414/2010) e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, leva à declaração da nulidade do débito.

Logo, não procede a assertiva da embargante de que o acórdão desconsiderou os fatos e provas acostados aos autos.

Importante destacar que a própria Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, inciso II, prevê que a realização de prova pericial é considerada imprescindível para a apuração do faturamento a menor.

Não existe, por conseguinte, a efetiva comprovação da citada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica, posto que, para tanto, seria necessária a realização de perícia técnica elaborada por Órgão Oficial ou por perito judicial.

Não bastasse isso, verifico que a própria Concessionária ora embargante, afirmou em sede de contestação, que não realiza qualquer acusação sobre a empresa autora ter provocado ou não irregularidade, apenas constata que o medidor não estava registrando o consumo total da unidade, em razão de derivação antes da medição, a qual foi sanada após a inspeção (id.

14739812 - Pág. 3).

Outrossim, a perícia realizada unilateralmente pela concessionária é imprestável, reconhecida assim a invalidade do laudo que apurou a adulteração do medidor.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 29985493 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que
a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025